Tribunal: TJBA
Processo: 8139133-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139133-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVANICE CONCEICAO SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIMALON LIMA SANTOS, ALAN SILVA SANTOS

APELADO: MACEDO MAIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
LAZARO SANTIAGO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, REJEITADAS. PROVAS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS DO PRODUTO. PRAZO DECADENCIAL. EXPIRAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO PELO FATO DO PRODUTO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença, que reconheceu a decadência quanto à pretensão redibitória e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, fundados em alegação de vícios ocultos em veículo usado adquirido pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) devem ser acolhidas as preliminares de ausência de interesse recursal e impugnação à gratuidade de justiça; (ii) devem ser conhecidas as provas juntadas apenas em sede recursal; (iii) houve decadência do direito de reclamar pelos vícios do produto; e (iv) se a pretensão indenizatória por danos materiais e morais é procedente, considerando a ausência de comprovação dos alegados vícios ocultos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, evidenciado pelo binômio necessidade-utilidade, pois a apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos. 4 - Mantém-se a gratuidade de justiça deferida pelo juízo a quo, pois a aquisição de veículo usado financiado não é suficiente para elidir a presunção de hipossuficiência, não tendo a parte apelada trazido elementos capazes de afastá-la. 5 - Não comportam conhecimento os áudios juntados pela apelante somente em sede recursal, extemporaneamente e sem justificativa escusável. 6 - A pretensão redibitória para substituição ou reparo do veículo está fulminada pela decadência, pois a ação foi ajuizada após o prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, sem comprovação de reclamação formal ao fornecedor que pudesse obstar a fluência do prazo. 7 - As pretensões indenizatórias por danos materiais e morais decorrentes do fato do produto submetem-se ao prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC), contudo, a autora não comprovou a existência e preexistência dos alegados vícios ocultos. 8 - Os orçamentos juntados aos autos não evidenciam que os defeitos já existiam no momento da tradição do bem, sendo compatíveis com o desgaste natural de veículo fabricado há nove anos quando da aquisição. 9 - O adquirente de veículo usado deve ter ciência de que já houve desgaste natural do bem, sendo necessária verificação prévia à aquisição para identificar possíveis problemas. 10 - Ausente prova dos vícios redibitórios alegados, não resta demonstrado nexo causal entre os defeitos e os prejuízos alegados.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 26, II, §§ 2º e 3º, 27; CC, arts. 441, 442.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.854.621/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 17/11/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.923.533/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 23/8/2023; STJ, REsp n. 2.039.968/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 09/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.419.630/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 14/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8139133-97.2023.8.05.0001, em que é apelante SILVANICE CONCEICAO SILVA DE OLIVEIRA e apelado MACEDO MAIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça